Tribunal: STF
Processo: RE 1481078
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE DESCONTOS INCONDICIONADOS E DE BONIFICAÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem negou seguimento ao pedido formulado com fundamento em interpretação de âmbito infraconstitucional, notadamente, relacionada ao exame das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, além de instruções normativas da Receita Federal.



    2. Impossibilidade da análise de matéria porquanto eventual violação ao Texto Constitucional se daria, apenas, de maneira reflexa, a infirmar a pretensão veiculada no recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.